Tribunal: TJPA
Processo: 0810546-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810546-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS VIANNA BENEVIDES

AGRAVADO: RENATA KELLY ANJOS AMORIM

PROCURADOR: ANTONIO ALVES DA CUNHA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO E MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS ARBITRADOS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE NO MOMENTO A DIMINUIÇÃO DO VALOR. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS BENS MÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SÃO UTILIZADOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Verifica-se, neste momento processual, que existem provas suficiente e satisfatória que justifique, no momento, a diminuição do
quantum
alimentício, na medida em que há comprovação dos seus rendimentos, que para tanto não são suficientes para o pagamento dos valores fixados na decisão ora atacada, sem comprometimento do seu próprio sustento. Outrossim, há nos autos demonstração de que tal diminuição não acarreta prejuízos para a agravada, que ainda receberá valor condizente com sua realidade.
II-

No que se refere ao desbloqueio dos bens, entendo que não há comprovação nos autos de que de fato são eles utilizados para exercer sua atividade laboral. Na verdade, os documentos juntados pelo agravante indicam apenas que ele é proprietário dos bens e que houve um repasse de valores a sua conta corrente,

que sequer indica que diz respeito a venda de carros e que são eles vendidos para garantir seu sustento, ressaltando que não há contrato de promessa de compra e venda desses veículos ou mesmo recibo, o que por certo implica na necessidade de mantê-los bloqueados.
III-
Desse modo, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a pensão alimentícia para o importe de 1(um) salário mínimo.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO CARLOS VIANNA BENEVIDES
em face da decisão proferida pela 5ª Vara da Família de Belém, nos autos do Processo nº 0826658-36.2020.8.14.0301, movida por
RENATA KELLY ANJOS AMORIM.

A decisão agravada deferiu, provisoriamente, os pedidos liminares formulados pela agravada, concedendo alimentos provisórios em seu favor no valor de 2 (dois) salários mínimos, na mesma decisão o juízo a quo determinou bloqueio dos veículos que estivessem em nome do agravante.

Alega o recorrente que a decisão foi incorreta e necessita de reforma, pois não levou em consideração a capacidade/possibilidade, no sentido em que o agravante possui renda mensal incapaz de satisfazer tal determinação. Além disso, a agrava

Quanto aos bens bloqueados, aduz o agravante que estes são objetos de seu trabalho como revendedor de automóveis e que foram bloqueados indevidamente.

Por fim, requer a suspensão do cumprimento da decisão guerreada até a decisão do presente recurso.

O efeito foi deferido.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno da fixação dos alimentos provisórios
na ordem de 02 (dois) salários mínimos à ex-cônjuge e bloqueio de alguns bens, pretendendo o agravante a minoração do referido valor e desbloqueio dos bens que são utilizados para sua atividade laboral e não são de sua propriedade

No que concerne a fixação dos alimentos, importante analisar o binômio necessidade x possibilidade, pois

a obrigação de alimentar o tem como princípio norteador, e

este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para a majoração ou redução da pensão alimentícia, o magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Vejamos ainda, o art. 1.695 do Código Civil:

“São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

Compulsando-se os autos, verifica-se, neste momento processual, que existem provas suficiente e satisfatória que justifique, no momento, a diminuição do
quantum
alimentício, na medida em que há comprovação dos seus rendimentos, que para tanto não são suficientes para o pagamento dos valores fixados na decisão ora atacada, sem comprometimento do seu próprio sustento. Outrossim, há nos autos demonstração de que tal diminuição não acarreta prejuízos para a agravada, que ainda receberá valor condizente com sua realidade.

No que se refere ao desbloqueio dos bens, entendo que não há comprovação nos autos de que de fato são eles utilizados para exercer sua atividade laboral. Na verdade, os documentos juntados pelo agravante indicam apenas que ele é proprietário dos bens e que houve um repasse de valores a sua conta corrente,

que sequer indica que diz respeito a venda de carros e que são eles vendidos para garantir seu sustento, ressaltando que não há contrato de promessa de compra e venda desses veículos ou mesmo recibo, o que por certo implica na necessidade de mantê-los bloqueados.

Desse modo, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a pensão alimentícia para o importe de 1(um) salário mínimo.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021